Tribunal: TJMT
Processo: 1030230-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030230-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LUCIMAR MINAS NOVAS ARAUJO BASTOS - CPF: 204.281.701-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6°, XIV, DA LEI N.° 7.788 – LIMINAR DEFERIDA – DESNECESSIDADE DE LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598, DO STJ – LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO –

DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para indivíduos portadores de doenças graves, conforme o art. 6°, XIV, da Lei nº 7.713/98, abrange os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma, desde que a moléstia se enquadre nos critérios estabelecidos.

2. Portanto, a comprovação da enfermidade por meio de documentos nos autos é suficiente para concessão da isenção do imposto de renda, dispensando-se a necessidade de apresentação de laudo emitido por órgão médico oficial, quando as provas apresentadas forem consideradas convincentes pelo julgador.

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Roberto Teixeira Seror, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1037193-23.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,

deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 133340023 – autos n.º 1037193-23.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
LUCIMAR MINAS NOVAS
contra ato indigitado coator da lavra do
DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT-PREV
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida antecipatória para que seja determinado a autoridade coatora que proceda com o deferimento da isenção do imposto de renda em visto que possui neoplasia maligna.

Aduz, em síntese, que é professora aposentada e também é portadora de Neoplasia Maligna do Colo do Útero CID 053, e em razão disso foi submetida à Histerectomia Total Ampliada com Ressecção Ganglionar, realizada em 11/01/1997.

Assevera que em decorrência de tal doença possui o direito a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, todavia, o pedido administrativo foi indeferido sob a afirmativa que a impetrante não comprovou a existência de sua enfermidade.

Sustenta que o ato da autoridade coatora é ilegal e arbitrário, e não viu outro meio senão o presente
mandamus
para afastar o ato indigitado coator.

Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Primeiramente cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “
possível direito da Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Conforme relatado, o presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão da medida liminar para que seja determinado a autoridade coatora que proceda com o deferimento da isenção do imposto de renda em visto que possui neoplasia maligna.

Desta forma, verifica-se através do atestado médico carreado nos autos através do ID: 130447565, bem como do exame patológico acostado (ID: 130447570 pág. 19 do PDF) que a impetrante comprovou através de documentação, que é portadora de neoplasia maligna no colo do útero, sendo esta doença presente no rol de doenças, as quais motivam a concessão do benefício de isenção do imposto de renda.

Quanto ao pedido de isenção importante trazer a tona o entendimento do ilustre doutrinador Hugo de Brito Machado:

A isenção é sempre decorrente de lei. Está incluída na área da denominada reserva legal, sendo a lei, em sentido estrito, o único instrumento hábil para sua instituição (CTN, art. 97, VI). Ainda quando prevista em contrato, diz o CTN, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.

À vista disso, o art. 6º da Lei 7713/88, em seu inciso XIV prevê que:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei)

Em consonância com o disposto no mencionado dispositivo legal é notável que a impetrante apresenta quadro clinico compatível com o previsto na legislação, para a obtenção da isenção do referido imposto.

Nesta toada, constata-se através dos laudos e atestados médicos carreados no ID: 130447565 e seguintes, que a impetrante demonstrou de forma cristalina a presença de grave enfermidade, e por consequência, demonstrou o cumprimento do requisito legal para a obtenção da almejada isenção.

Ademais, importante trazer a tona o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PENSÃO POR MORTE – BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PREVISTA NO ROL DO ART . 6º, DA LEI N. 7.713/88 – NEOPLASIA MALIGNA – CÂNCER – CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA COM A ISENÇÃO – DESNECESSIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – BENEFÍCIO RECONHECIDO – RESTIUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - CONSECTARIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O art. 6º, XIV e XXI, da Lei N. 7.713/88, concede ao beneficiário de pensão por morte que padecer de uma das doenças que elenca à isenção do imposto de renda.

Quando reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que a parte faça jus à isenção de imposto de renda.
(STJ, REsp. 1655056/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2017).
Sobre a restituição de tributos indevidamente recolhidos pela Fazenda Pública, aplicam-se o INPC até 30 de junho de 2009, e, após, as disposições da Lei n. 11.960/09 até 25/03/2015 (TR). E, a partir de 26/03/2015, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E. Já os juros de mora são devidos, no percentual de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado, pois aplicável, ao caso, as disposições do CTN, arts. 161, § 1º, e 167, parágrafo único, bem como na Súmula 188 do STJ.
(N.U 0005915-75.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE (ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988). COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. INTELIGÊNCIA SÚMULA 598/STJ. TERMO INICIAL INDICADO NO LAUDO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA MORA E CORREÇÃO. ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. SÚMULA 162/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Servidor Público Estadual aposentado, portadora de patologia (neoplasia maligna), conforme art. 6º, XIV da lei 7713/88, tem direito a isenção de Imposto de Renda. 2- Nos termos da Súmula 598/STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 3- Isenção que tem início a partir da data em que detectada a patologia, presumindo-se a necessidade do portador da doença na utilização dos proventos para o custeio do tratamento respectivo. 4- A correção monetária deve ser feita com a utilização da taxa SELIC, inteligência da Súmula nº 162/STJ.

(N.U 1000197-71.2023.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ademais, quanto à concessão da isenção do imposto de renda faz-se necessário apontar o entendimento fixado pelo STJ através da súmula 598:

Súmula 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Desta forma, caso esteja nitidamente demonstrada à existência de patologia prevista na Lei nº 7713/88 através de documentação presente nos autos, é possível que seja concedida a isenção do imposto de renda, sem que seja necessária documentação proveniente de órgão médico oficial, desde que os documentos nos autos sejam suficientes para o convencimento do magistrado.

Quanto ao lapso temporal da enfermidade, para melhor elucidação do tema, trago o entendimento sumular do STJ, através da súmula 627:

Súmula 627 - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (Súmula 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Assim, em conformidade com o entendimento sumulado do tribunal superior, torna-se evidente que a impetrante não necessita demonstrar qual o período exato em que foi acometida com a grave moléstia, bastando tão somente à comprovação de que a contraiu, além disso, não é necessário se demonstrar ao longo do tempo se os sintomas da enfermidade ainda se fazem presentes.

Logo, entendo que restou demonstrada a presença do
fumus boni iuris
visto que a requerente demonstrou de forma clara a existência de seu direito, e o entendimento dos tribunais superiores é favorável à concessão da isenção.

Quanto ao
periculum in mora
este resta demonstrado na medida em que caso a medida não seja deferida, a requerente sofrerá com inúmeros descontos indevidos em sua folha salarial, e sem os mencionados valores, sofrerá com a indisponibilidade de considerável valor econômico, cujo qual poderia aplicar no tratamento de sua enfermidade, o que poderia agravar sua situação clinica.

Portanto, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada para o fim de determinar a interrupção da retenção do imposto de renda na fonte e a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário ora objeto de apreciação da impetrante
Lucimar Minas Novas
, até ulterior julgamento de mérito deste
writ
.

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no
prazo de 10 (dez) dias
, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-na do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se

Cumpra-se com urgência,
pelo Oficial Plantonista, servindo este de mandado
.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões, as partes agravantes alegam, em síntese, que a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar de forma inequívoca o enquadramento nas excludentes da incidência do imposto de renda.

Sustentam que

a concessão eventual de isenção sem a comprovação adequada de uma das doenças listadas no art. 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial violaria as normas legislativas, incluindo o art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

Argumentam que a isenção desejada só poderia ser concedida com a demonstração adequada da doença por meio de laudo emitido por serviço médico oficial do Estado de Mato Grosso, não por um simples atestado, como proposto pela parte agravada.

Consignam, ainda, que o pedido foi indeferido administrativamente com base em laudo pericial da Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Gestão de Pessoas, e não há nada que desqualifique esse ato, uma vez que é legítimo e verdadeiro.

Pontuam, ademais, que a tutela provisória de urgência solicitada esgota completamente o objeto da ação, o que é expressamente proibido por lei.

Esclarecem que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, as partes agravantes, dentre outras alegações e providências, pugnam:

“(...)

a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi in
deferido
(ID. 195987695).

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 202938197).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não provimento deste agravo (ID. 207146173).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Roberto Teixeira Seror, juiz de direito,
que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1037193-23.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,

deferiu o pedido liminar (ID. 133340023 – autos n.º 1037193-23.2023.8.11.0041).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravada
ingressou, em 28.09.2023,
com ação base, em face da parte ora agravante, qual seja, ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, que é professora aposentada e portadora de neoplasia maligna do colo do útero (CID 053).

Em virtude dessa condição, sustenta ter direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de sua aposentadoria.

Assim, requereu, liminarmente, que seja expedido ofício à autoridade coatora, com o propósito de efetivar a isenção estabelecida na legislação do imposto de renda.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (
ID. 133340023 – proc. n.º 1037193-23.2023.8.11.0041
):

“ (...)

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DEFIRO A LIMINAR
vindicada para o fim de determinar a interrupção da retenção do imposto de renda na fonte e a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário ora objeto de apreciação da impetrante
Lucimar Minas Novas
, até ulterior julgamento de mérito deste
writ
.

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no
prazo de 10 (dez) dias
, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-na do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se

Cumpra-se com urgência,
pelo Oficial Plantonista, servindo este de mandado
.

Cuiabá-MT, 31 de outubro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Inconformada, a parte impetrada/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como cediço, para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, sabe-se que a isenção tributária tem por escopo mitigar o encargo

financeiro do aposentado ou pensionista, proporcionando alívio financeiro diante dos custos recorrentes de acompanhamento médico e dos gastos com medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade.

Sobre o assunto, a Lei Federal n.° 7.713/1998, que modifica disposições da legislação sobre o imposto de renda e outras providências, em seu artigo 6°, inciso XIV, a referida isenção será outorgada aos indivíduos portadores de enfermidade grave, cuja relação está abaixo transcrito:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

(...)”
. (grifos nossos)

De acordo com a citada legislação, a isenção do imposto de renda será concedida aos indivíduos portadores das enfermidades graves mencionadas, desde que comprovem a condição através de laudo médico emitido por profissional especializado.

Como tal, para a obtenção do benefício almejado,
o art. 30, da Lei n.º 9.250/1995,

prevê que é necessário que a isenção seja requerida mediante a apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, vejamos:

“Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os
incisos XIV
e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

§ 2º Na relação das moléstias a que se refere o
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992
, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose)”.

Entretanto, a Súmula n.º 598, do STJ, preleciona ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Dessa forma, se a presença da enfermidade prevista na legislação for devidamente constatada por meio dos documentos presentes nos autos, é possível conceder a isenção do imposto de renda sem a obrigação de apresentar documentação proveniente de órgão médico oficial, desde que as provas apresentadas sejam consideradas suficientes para convencer o julgador.

In casu
, a parte recorrida juntou ao processo diversos documentos, tais como atestados médicos, exames, laudos médicos e receitas, os quais

comprovam de forma substancial a existência da doença grave, tornando-se, aparentemente, desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, após apreciar o AgInt no REsp 1.713.224, firmou entendimento de que, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz imprescindível comprovar a contemporaneidade dos sintomas ou a avaliação do médico oficial do estado. Confira-se a ementa:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 627/STJ. 1. Não há que se falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e Súmula 280/STF, tendo em vista que a controvérsia cinge-se em saber se para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, se faz necessário ou não demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou ser incontroverso o fato de o agravado ter sido acometido da moléstia grave (e-STJ fl. 339). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para fins de isenção de imposto de renda, em se tratando de neoplasia maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 4. A Primeira Seção desta Corte recentemente editou a Súmula n. 627, que pacificou, por derradeiro, o entendimento ora exposto, qual seja o de que "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1713224 PE 2017/0309731-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)”.

Diante disso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a probabilidade do direito alegado, tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA– SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – INATIVIDADE - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA – REQUISITOS LEGAIS – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA - COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O portador de moléstia grave, como neoplasia maligna, tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10540098520208110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MAL DE PARKINSON. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA . PROVA PERCIAL OFICIAL. LEI Nº 7.713/88. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A aposentadoria por invalidez decorrente de enfermidade grave e incurável é causa de isenção do imposto de renda. 2. Presença dos requisitos: rendimentos relativos a aposentadoria e pessoa física portadora de uma das doenças ali elencadas, o que é o caso em apreço já que o impetrante é portador da "doença de Parkinson". 3. A finalidade da isenção é conferir maior dignidade aos cidadãos portadores de moléstias graves.
(N.U 0103274-80.2012.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2013, Publicado no DJE 01/07/2013)”.

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA - – SERVIDORA APOSENTADA ISENÇÃO DE
IMPOSTO
DE RENDA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.788 –
NEOPLASIA
MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES - SÚMULA N. 627, DO STJ1 - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 .“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para fins de isenção de
imposto
de renda, em se tratando de
neoplasia
maligna, não se faz necessário demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial, entendimento pacificado na Súmula n. 627.
2. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 1040455-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”.

Registra-se, por oportuno, que não se está retirando do poder público a responsabilidade pela análise criteriosa dos casos de isenção do imposto de renda em razão de doenças graves. Pelo contrário, busca-se

ponderar sua atuação diante das particularidades do caso, especialmente diante de situações em que os documentos apresentados já oferecem um quadro claro da condição de saúde do contribuinte.

Com essas considerações,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024